Tribunal: TJBA
Processo: 8015502-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015502-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERICK DA SILVA DOS SANTOS COSTA e outros Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. LEI Nº 15.272/25. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias de Salvador que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 2. O Paciente foi detido em posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (quase 500g de maconha, mais de 300g de cocaína e porções de haxixe), além de uma caderneta com anotações típicas da contabilidade do tráfico e tablets de propriedade do Estado. A defesa alega ausência de justa causa, violação à presunção de inocência e requer a aplicação de medidas cautelares diversas, com amparo na Lei nº 15.272/25. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e concreta, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a legalidade da custódia frente aos novos paradigmas da Lei nº 15.272/25, que veda a segregação baseada apenas na gravidade abstrata do delito; e (iii) avaliar se as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para garantir a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente nociva, diversidade e elevada quantidade das drogas apreendidas, elementos que, somados à existência de contabilidade do tráfico, indicam profissionalismo e dedicação a atividades criminosas estruturadas. 5. O advento da Lei nº 15.272/25 reforçou a necessidade de demonstração da periculosidade concreta do agente, requisito plenamente satisfeito no caso em tela pelo modus operandi e pelo fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outro inquérito policial correlato por fatos contemporâneos. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os vetores que autorizam a medida extrema para resguardar o meio social. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de interromper o ciclo delitivo de associação criminosa dedicada ao tráfico de larga escala e receptação de bens estatais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza e expressiva quantidade de entorpecentes, bem como por elementos indicadores de profissionalismo delitivo, não configura constrangimento ilegal e guarda harmonia com o princípio da presunção de inocência. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de procedimentos investigativos em curso por fatos contemporâneos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar visando a garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006; Lei nº 15.272/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246.243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.015.870/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.08.2025; STF, HC 201.588 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 15.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8015502.17.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO (OAB/BA 11.202), em favor do Paciente ERICK DA SILVA DOS SANTOS COSTA, apontando como autoridade coatora JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo-se, por conseguinte, a prisão preventiva do Paciente, nos exatos termos em que foi decretada pela Autoridade Coatora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 05 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06